Tribunal: CARF
Processo: 10680.722079/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência posterior à formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 se admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de período já fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMOS. ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se àquelas necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo de razoabilidade segundo o que é comum e usual à atividade empreendida.
Despesas com investimento em bens de capital não são dedutíveis no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anua. Súmula CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722079/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.303 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ROGÉRIO LOPES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência
posterior à formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972 se admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de
período já fiscalizado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACRÉSCIMOS.
ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado
no exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas
físicas e jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos
à tributação em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se
àquelas necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo
de razoabilidade segundo o que é comum e usual à atividade empreendida.
Despesas com investimento em bens de capital não são dedutíveis no livro-
caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722079/2014-89
Fl. 27134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anua. Súmula
CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar parcial provimento ao recuso para excluir do
cômputo da infração de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa os valores
admitidos no voto, excluir da base de cálculo da multa isolada as deduções de despesas com
livro-caixa restabelecidas nesse voto e desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado do face do recorrente, às e-fls. 3 e ss, para
fins de exigência de crédito tributário relativo ao IRPF, ano-calendário de 2009, no montante de
R$ 6.299.803,63, incluídos os acréscimos penais e moratórios, em face da constatação das
seguintes infrações, assim sumariadas na decisão recorrida (Acórdão no 12-86.086 - 18a Turma
da DRJ/RJO às e-fls. 26.664 e ss):
1) Omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes da
atividade de leiloeiro, no ano-calendário de 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas de fls. 508 a 1.026.
Enquadramento legal à fl. 6;
Fl. 27135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

2) Omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas referentes aos
reembolsos de remoções, no ano-calendário de 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas de fls. 508 a 1.026.
Enquadramento legal à fl. 7;
3) Omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes da
atividade de leiloeiro, no ano-calendário de 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas de fls. 508 a 1.026.
Enquadramento legal à fl. 9;
4) Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, no ano-
calendário de 2009, em contas mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o Contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas
de fls. 508 a 1.026. Enquadramento legal à fl. 9;
5) Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, no ano-
calendário de 2009, em contas mantidas em conjunto com seu cônjuge em
instituições financeiras, em relação aos quais o Contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de
fls. 477 a 507 e Planilhas de fls. 508 a 1.026. Enquadramento legal à fl. 10;
6) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, acarretando na redução
indevida das bases de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-
calendário de 2009, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e
Planilhas de fls. 508 a 1.026. Enquadramento legal à fl. 10;
7) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, relativas a pagamentos não
comprovados ao despachante Osvaldo dos Anjos, acarretando na redução
indevida das bases de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-
calendário de 2009, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e
Planilhas de fls. 508 a 1026. Enquadramento legal à fl. 11;
8) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, relativas a despesas de
responsabilidade da Organização HL, mas escrituradas em Livro Caixa como se
fossem do despachante Osvaldo dos Anjos, acarretando na redução indevida das
bases de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-calendário de
2009, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas de fls.
508 a 1.026. Enquadramento legal à fl. 12;
9) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, relativas a despesas com a
Organização HL sem comprovação, acarretando na redução indevida das bases
de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-calendário de 2009,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas de fls. 508 a
1.026. Enquadramento legal à fl. 12;
10) Multa isolada de 50% por falta de recolhimento mensal obrigatório do IRPF
devido a título de carnê-leão, nos meses de janeiro a dezembro de 2009,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507 e Planilhas de fls. 508 a
1.026. Enquadramento legal à fl. 13.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 477 e ss, que
integra o lançamento. Releva destacar que, a par da análise da movimentação financeira do
Recorrente, e exigência de crédito tributário respectivo; a fiscalização verificou as atividades
desempenhadas por este, em conjunto com seu irmão, na realização de leilões, cujas receitas e
Fl. 27136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

despesas são partilhadas na proporção de 50%, de modo que ambos foram fiscalizados e
autuados pelos mesmos fundamentos de fato e de direito, no que diz respeito a essa atividade.
Inconformado, o sujeito passivo impugnou parcialmente o lançamento, às e-fls.
10.8025 e ss. Após deduzir as razões de defesa, pediu o que se segue:
5.1) Seja apresentada a autorização original para reexame de período já
fiscalizado, bem como seja apresentado o atestado de veracidade do documento
de fl. 10.805.
5.1.1) Na eventualidade de não ser apresentada a autorização original, restarão
confirmadas as irregularidades que invalidam a referida autorização. Assim,
deverá ser declarada a nulidade integral do Auto de Infração por
descumprimento do art. 906 do RIR/99.
5.2) Seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração em relação aos itens
oriundos da quebra de sigilo bancário, eis que, conforme demonstrado, não
havia fundamentação válida para a quebra desse sigilo.
5.3) Em relação à tributação da suposta omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física e jurídica (itens 0001 e 0003 do Auto de Infração), com multa
qualificada de 150%:
5.3.1) Seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração, cancelando-se o
lançamento tributário em relação às planilhas 1 e 8 (fls. 24 a 988 dos autos),
tendo em vista as infinidades de erros grotescos cometidos pela Autoridade
Fiscal, que até mesmo inviabilizam a defesa do contribuinte, eis que os critérios
estabelecidos pela própria Autoridade Fiscal não foram por ela mesma seguidos,
ficando o Impugnante sem saber quais foram os critérios e a metodologia
efetivamente utilizada na apuração da base tributável. Além disso, em matéria
tributária não é admissível presunção sem amparo legal, assim deve ser
cancelado o Auto de Infração no tocante aos créditos oriundos das planilhas 7 e
8, visto que a presunção realizada pela Autoridade Fiscal não possui previsão
legal.
5.3.2) Ad argumentandum, na eventualidade de serem superadas as nulidades
acima, seja julgado improcedente o crédito lançado, tendo em vista a
comprovação de que tais recebimentos são, na verdade, reembolsos de despesas
(honorários com despachante, taxa de transferência, IPVA, multas, seguro
obrigatório, necessários à regularização dos veículos alienados em leilão).
5.3.3) Ad argumentandum tantum, seja reduzida para 75% a multa de ofício
indevidamente fixada no percentual de 150%, haja vista que não foi
comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação por parte do
Impugnante. Entendimento sumulado no CARF (Súmula no 14: "A simples
apuração de omissão de receito ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multo de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito defraude do sujeito passivo").
5.4) Em relação à tributação da suposta omissão de receitas referentes aos
reembolsos de remoções (item 0002 do Auto de Infração), requer seja julgado
improcedente o lançamento do crédito tributário, haja a vista a comprovação de
que parte já havia sido tributada (pois já constava no próprio Livro Caixa), e,
com relação às demais, o Impugnante apresentou as provas necessárias para
afastar a tributação.
5.5) Em relação à tributação dos depósitos bancários de origem não
comprovada, seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração, cancelando-
Fl. 27137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

se o lançamento tributário, por: i) ausência de intimação de co-titular da conta
bancária (conta conjunta), entendimento sumulado no CARF (Súmula CARF no
29: 'Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento."), e, ainda, ii)
pela não aplicação do §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, já que a autoridade
fiscal, mesmo diante de conta conjunta, atribuiu ao Impugnante a totalidade dos
rendimentos daquelas contas.
5.5.1) Ad argumentandum, na eventualidade de serem superadas as nulidades
acima, requer seja cancelado o lançamento em relação às contas 556-8 e 79703-
6, eis que esses mesmos depósitos já foram tributados integralmente (100%, e
não 50%) no Auto de Infração lavrado contra o co-titular (PTA no
10680.720293/2014-09).
5.5.2) Ainda na eventualidade de serem superadas as nulidades acima, requer
seja cancelado o lançamento dos depósitos bancários, eis que o valor constante
do Auto de Infração é divergente da soma dos valores extraídos da planilha 11
dos autos.
5.5.2.1) Ad argumentandum tantum, requer seja sanado o erro na base de
cálculo tributada, nos moldes indicados na fl. 64 da presente defesa.
5.5.3) Ainda na eventualidade de serem superadas as nulidades acima, requer
seja julgado improcedente o lançamento sobre os depósitos bancários, eis que a
sua origem foi devidamente comprovada na presente defesa.
5.6) Em relação às glosas efetuadas pelo fato de a Autoridade Fiscal ter
considerado como indevidas algumas deduções de despesas no Livro Caixa
(item 0006 do Auto de Infração):
5.6.1) seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração, cancelando-se o
lançamento tributário pelo fato de as despesas terem sido glosadas em
duplicidade, isto é, não foram rateadas na proporção de 50% para o Impugnante
e 50% para o seu irmão.
5.6.2) sucessivamente, na eventualidade de não ser acolhida a preliminar acima,
seja julgado improcedente o crédito lançado relativo à glosa das despesas, cuja
dedutibilidade foi devidamente comprovada ao longo da presente defesa (parte
do item 0006 do Auto de Infração).
5.6.3) via de consequência, requer que todas as despesas comprovadas sejam
restabelecidas no Livro-Caixa do Impugnante, vez que indevidamente glosadas
pela Autoridade Fiscal;
5.7) Requer seja julgado improcedente o crédito lançado referente à
integralidade da multa isolada, aplicada em percentual de 50%, em razão da
impossibilidade de cumulação com multa de ofício sobre a mesma base de
cálculo.
5.8) Por fim, requer sejam afastadas as penalidades aplicadas em razão do
evidente caráter confiscatório da exigência, bem como do desrespeito ao livre
exercício da atividade econômica e ao patrimônio do contribuinte, afrontando o
disposto nos arts. 59, LIV, 150, IV, 170, II e IV, todos da Constituição da
República.
Protesta, finalmente, pela juntada posterior de outros documentos que
contribuirão para comprovar o alegado.
Fl. 27138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Às e-fls. 24.614, petição interposta pelo sujeito passivo noticiando que o crédito
tributário referente à matéria não impugnada foi parcelado.
O julgamento de primeira instância foi convertido em diligência (e-fls. 24629 e
ss), para que a autoridade lançadora se manifestasse sobre os documentos trazidos pelo
interessado com a impugnação. Em resposta, a Fiscalização lavrou o Relatório de Diligência às
fls. 26.550 e ss, alterando parte dos valores apontados no lançamento. Cientificado, o sujeito
passivo se manifestou às e-fls. 26.627 e ss.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, consoante Acórdão de e-fls.
26.664 e ss, cuja ementa e decisium seguem transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O pedido firmado pelo Chefe da DEMAC/DHE/Dipac e autorizado pelo
Delegado da DEMAC/BHE para um novo exame do ano-calendário 2009 supre
a exigência prevista no art. 906 do RIR/99, inexistindo vício formal que possa
ensejar a nulidade do procedimento fiscal.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo Contribuinte em instituições financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. REGULARIDADE.
É regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), quando
o contribuinte realizar gastos ou investimentos em valores superiores à renda
disponível e/ou, quando regularmente intimado, não fornecer as informações
sobre sua movimentação financeira.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACRÉSCIMOS.
ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado
no exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas
físicas e jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
REEMBOLSOS DE REMOÇÕES. LIVRO CAIXA.
Os reembolsos de despesas com remoções de veículos arcadas pelo Interessado,
comprovadamente escriturados em Livro Caixa, não configuram rendimentos
omitidos, pois já reduziram o montante de despesas de Livro Caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
REEMBOLSOS DE REMOÇÕES. FALTA DE ESCRITURAÇÃO EM LIVRO
CAIXA.
Configuram rendimentos tributáveis omitidos e não reembolsos de remoções os
valores recebidos de pessoas jurídicas cuja escrituração em Livro Caixa não foi
comprovada.
Fl. 27139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Os depósitos de origem não comprovada existentes em conta conjunta, por
expressa previsão legal, devem ser rateados entre o número de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DOS
TITULARES.
Nos lançamentos de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE
LIVRO CAIXA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o
Contribuinte não apresenta óbice.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de livro caixa quando estiver
comprovada a estreita relação com a atividade profissional do Contribuinte,
bem como serem necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte pagadora.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos
geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de
renda.
MULTA
QUALIFICADA.
MULTA
ISOLADA.
PENALIDADES
DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no
mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA QUALIFICADA. MULTA
ISOLADA.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EMENTAS
CITADAS
NA
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas citadas na
impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidos
Fl. 27140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

genericamente a outros casos e somente vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que as multas decorrentes de lançamento de ofício são
classificadas como débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
correta a incidência dos juros de mora sobre os valores das multas de ofício e
isoladas não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar as alegações de nulidade por vício formal e por quebra de sigilo
bancário, e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação, devendo ser
alterado o crédito lançado nos termos a seguir:
1) altere-se o imposto de renda sujeito a multa de 75% de R$ 1.097.583,21 para
R$ 388.816,25, alterando-se também o montante da multa de 75% de R$
823.187,41 para R$ 291.612,18;
2) altere-se o imposto de renda sujeito à multa de 150% de R$ 1.174.870,61
para R$ 1.130.736,02, , alterando-se também o montante da multa de 150% de
R$ 1.762.305,92 para R$ 1.696.104,03 ;
3) alterem-se os valores de multa isolada de 50%, conforme demonstrativo de
fls. 26.725 e 26.726;
4) observe-se a parcela do crédito incontroversa, relativa às matérias não
impugnadas, que foi transferida em 02/08/2016 para o processo no 15504-
726.329/2016-76, conforme termo de transferência de crédito tributário de fls.
26.624.
Cientificado da decisão de piso em 10/04/2017 (e-fls. 26736), o Recorrente
interpôs recurso voluntário (e-fls. 26740 e ss), em 03/05/2017. Em suma, reitera os argumentos
da impugnação, no que diz respeito à matéria que permaneceu em lide, tecendo considerações
acerca dos fundamentos da decisão recorrida.
Às e-fls. 27088 e ss, petição do sujeito passivo requerendo a desistência parcial do
recurso, em relação à infração omissão rendimentos referentes a reembolsos de remoções, e
infração de omissão de rendimentos caracterizadas por depósitos bancários de origem não
comprovada, em relação ao respectivo crédito tributário mantido pela decisão recorrida,
observando que o crédito tributário correspondente foi transferido para o processo no 15504-
728.887/2017-57 (vide e-fls. 27100).
O Recorrente juntou, ainda, posteriormente, termo de rescisão do contrato de
aluguel de modo a comprovar que não houve ressarcimento por benfeitorias realizadas em
imóvel locado.
Fl. 27141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Constatada a conexão da matéria tratada nesse processo, em especial no que se
refere à lide pendente de julgamento no âmbito do CARF, com a matéria objeto do processo no
10680.722222/2014-32, ambos serão julgados em conjunto, consoante despacho de e-fls. 27121.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, atinente às penalidades
exigidas, por escapar à competência decisória desse colegiado. Inteligência da Súmula CARF no
2.
O recorrente formalizou desistência parcial do recurso em relação à infração
omissão rendimentos referentes a reembolsos de remoções, e à infração de omissão de
rendimentos caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
crédito tributário mantido pela decisão recorrida, de modo que essas matérias não serão objeto de
decisão desse colegiado.
Por oportuno, registro que a desistência parcial do recurso implica, por
arrastamento, desistência da tese de nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário, no
que diz respeito aos itens que lhe sejam decorrentes.
Também não integra a lide a matéria não impugnada e os demais valores já
excluídos da base de cálculo do imposto pela decisão recorrida.
Conheço das demais matérias do recurso.
Das Preliminares de Nulidade
O recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento por vício formal,
matéria já enfrentada e refutada pela decisão de piso, cujos fundamentos, que acolho e adoto
como razões de decidir, seguem transcritos:
Segundo o Impugnante, haveria indícios de irregularidades na autorização para
reexame de período já autuado em trabalho de malha fiscal, firmada pelo
Delegado da DEMAC/BHE constante à fl. 10.805.
De acordo com o Contribuinte, o sobrenome do Delegado da DEMAC estaria
errado, o nome digitado por extenso teria sido sobreposto à assinatura do
Delegado e do Chefe da DEMAC, levando a crer que teria ocorrido uma
montagem nesse documento, e o “de acordo” do Delegado já estaria inserido no
documento assinado e não haveria indicação da data em que sua anuência foi
concedida.
Primeiramente, cumpre reportar-se ao disposto no art. 906 do Decreto no 3.000,
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que trata do pedido
formal de segundo exame no mesmo exercício:
Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo
exame, mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do
Inspetor da Receita Federal (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o, § 2o, e Lei no
3.470, de 1958, art. 34).
O documento de fl. 10.805 supre a exigência do art. 906 do RIR/99 ao conter
pedido firmado pelo Chefe da DEMAC/DHE/Dipac e autorizado pelo Delegado
da DEMAC/BHE para um novo exame do exercício 2010, ano-calendário 2009,
Fl. 27142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

devidamente motivado nos indícios de dedução indevida de despesas de Livro
Caixa e de omissão de rendimentos de pessoas jurídicas.
É imperativo esclarecer que não se observa nenhuma irregularidade formal na
autorização de fl. 10.805. Não há motivos plausíveis para se cogitar de
adulteração ou montagem no referido documento. Os nomes e assinaturas das
autoridades signatárias estão perfeitamente legíveis e a data de lavratura da
autorização consta na parte superior direita do documento (17/06/2011), não
havendo razões para supor que as assinaturas não teriam sido apostas pelos
signatários ou que a firma do documento teria ocorrido em outra data.
O documento de fl. 10.805 é o original digitalizado para integrar o presente
processo, válido para todos os fins de direito, sendo inteiramente prescindível a
apresentação do original em papel, bem como de um hipotético atestado de
veracidade como reclama o Impugnante.
Outrossim, um erro na digitação do nome do Delegado da DEMAC/BHE/Dipac
não tem o condão de invalidar o documento, nem, muito menos, macular a
autorização para o reexame do Contribuinte para o ano-calendário de 2009. A
autorização foi firmada nos termos do art. 906 do RIR/99 pelo Delegado da
DEMAC/BHE/Dipac, autoridade competente para realização desse ato
administrativo, não se cogitando de nenhuma das hipóteses de nulidade
previstas nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF), transcrito a seguir:
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
Inexiste, portanto, qualquer vício na autorização de fl. 10.805 que possa
macular o procedimento de fiscalização que culminou com a lavratura do auto
de infração de fls. 2 a 23. Nesse sentido, não se pode perder de vista que as
atribuições da autoridade administrativa fiscal para efetuar o lançamento estão
devidamente definidas no art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25/10/1966), que dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”. Assim, há de observar, então,
que, sendo o MPF um elemento de controle da administração tributária,
não tem ele o poder de influir na legitimidade do lançamento tributário.
Rechaçam-se, de plano, as indagações do Impugnante acerca da validade formal
do documento de fl. 10.805 e os pedidos para a apresentação de autorização
original para reexame de período já fiscalizado e de atestado de veracidade do
documento de fl. 10.805.
Observo, ainda, que a ação fiscal foi autorizada por Mandado de Procedimento
Fiscal, documento suficiente para caracterizar a autorização para o reexame de período já
fiscalizado, conforme assentado na jurisprudência do CARF, a exemplo da decisão proferida no
Fl. 27143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Acórdão no 9202-008.373 – CSRF/2a Turma, sessão de 21 de novembro de 2019, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
É possível o reexame de período já fiscalizado, quando autorizado por autoridade
competente, conforme previsão legal.
A emissão do Mandado de Procedimento Fiscal torna desnecessária a autorização para
segundo exame, visto que as autoridades competentes para sua emissão também o são
para a autorização do reexame.
Por fim, ressalto que o sujeito passivo adota conduta contraditória e incompatível
com a alegação de vício formal, ao deixar de impugnar parcela do lançamento, bem como
formular posterior desistência parcial do recurso voluntario interposto, o que implica reconhecer
a validade do procedimento fiscal. É dizer, não é admissível declarar a nulidade do lançamento
por vício formal quando o próprio sujeito passivo reconhece sua validade, ainda que restrita a
algumas matérias, mas que também estariam contaminadas pelo suposto vício. Do exposto,
rejeito essa tese.
Rejeito a preliminar de nulidade parcial do lançamento por suposta ausência de
previsão legal para a presunção aplicada na apuração das infrações de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física e jurídica, de que trata o item IV 1.4 do TVE – Acréscimos sobre
Notas de Arrematação restantes. Por oportuno transcrevo os fundamentos da decisão recorrida,
que adoto como razões de decidir, verbis:
Diferentemente do que o Autuado defende, a tributação dos acréscimos levada a
cabo no presente auto de infração não está calcada em uma presunção precária
sem base legal, mas corresponde a uma forma de apuração de rendimentos que
o Interessado recebia no exercício de sua profissão de leiloeiro. As vinculações
de valores feitas pelo próprio Interessado, arrematantes de bens leiloados e pela
Fiscalização, bem como as correções no Anexo IV reclamadas pelo Autuado,
demonstram o reiterado recebimento de acréscimos que passavam à margem da
contabilidade do Interessado e não eram oferecidos à tributação na declaração
de ajuste anual.
O Termo de Verificação fiscal logrou demonstrar, fartamente, o fato presuntivo da
renda, consoante itens 110 a 117, a justificar o lançamento com base nos artigos 37, 38, 45 e 83
do RIR/99.
Registro, ainda, que a jurisprudência CARF admite o lançamento fundado em
presunção simples, desde que baseado em convincente conjunto probatório, como é o caso. Por
oportuno, transcrevo ementa do Acórdão no 9101-00.814 – 1a Turma, da CÂMARA SUPERIOR
DE RECURSOS FISCAIS, datado de 21 de fevereiro de 2011, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBREA RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício:1997
OMISSÃO DE COMPRAS - PRESUNÇÃO SIMPLES DE OMISSÃO DE RECEITA.
A acusação baseada em presunção simples deve ser acompanhada de convincente
conjunto probatório, afastando possibilidades em contrário. A constatação de
omissão do registro de compras autoriza o lançamento com base em presunção legal de
omissão de receitas somente a partir do anocalendáriode1997.
Fl. 27144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Rejeito a preliminar de nulidade fundada em erros materiais cometidos pela
autoridade lançadora, por se tratar de questão de mérito, não se subsumindo a nenhuma das
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, por não vislumbrar a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1072.
Do Mérito
De início, registro que eventuais equívocos na contextualização da atividade do
leiloeiro, no que diz respeito à escrituração contábil a que está sujeito, conforme arguido no
recuso voluntário, em nada afetam a constituição do crédito tributário, posto que a
fundamentação decorre de documentos apresentados e/ou obtidos pela fiscalização, de forma
legítima, ainda que a revelia do sujeito passivo, em alguns casos.
Também não merece prosperar ao alegação ter havido encerramento prematuro da
ação fiscal. Com efeito, a complexidade da atividade exercida pelo sujeito passivo lhe impõe o
ônus de estar apto a atender aos pedidos de esclarecimentos que lhe foram dirigidos pela
autoridade lançadora.
Quanto aos equívocos materiais do lançamento, explicitados na impugnação, e
reiterados no recurso voluntário, estes comportam apenas as devidas correções, assim procedidas
pela decisão recorrida, restritas ao que foi explicitado pelo sujeito passivo, não cabendo qualquer
exclusão por critério de amostragem, conforme suscitado no recurso.
Não procede a alegação do recorrente de que não teriam sido apreciados, em sede
de diligência, todos os documentos apresentados com a impugnação, exemplificando os “docs 24
e 25. Referidos documentos constaram como anexos da impugnação ao lançamento e teriam o
seguinte teor:
Doc. No 24: Planilha na qual são apresentadas: i) o número da nota de arremate;
ii) o valor da nota; iii) a comissão do leiloeiro; iv) o acréscimo cobrado pela
fiscal; v) o número do patrimônio do bem arrematado; vi) o código do
comitente e vii) o número do relatório no qual constarão os comprovantes dos
gastos efetivamente despendidos para regularização do bem arrematado (1 caixa
box). Vide argumentação desenvolvida no tópico "4.13. oad argumentondum:
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
OS
ACRÉSCIMOS
COBRADOS
DOS
ARREMATANTES
FORAM
GASTOS
COM
REGULARIZAÇÃO
DOS
VEÍCULOS";;(e-fls. 14733 a 15133)
Doc. N° 25: Relatórios compostos dos comprovantes na seguinte ordem: i)
cheque de pagamento das despesas; ii) solicitação de pagamento ao
despachante, contendo o número do relatório, data e valor; iii) cópia da folha do
extrato bancário demonstrando o efetivo pagamento daquele cheque; iv) recibo
do despachante naquele valor; v) relatório contendo cada despesa relativa a cada
patrimônio leiloado (9 caixas box). Vide argumentação desenvolvida no tópico
“4.1.3. AD ARGUMENTANDUM: DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS
ACRÉSCIMOS COBRADOS DOS ARREMATANTES FORAM, GASTOS
COM REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS"; (e-fls. 15134 a 21853 e 22962 a
23631);
Os citados documentos constam das e-fls. . 14733 a 15133, 15134 a 21853 e 22962
a 23631, e foram analisados pela autoridade lançadora, em cumprimento ao item 2 da diligência,
que assim e manifestou:
Fl. 27145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Com o intuito de verificar a procedência das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte (fls. 14.733 a 21.853 e 21.854 a 23.631), o
mesmo foi intimado em 22/03/2016 e reintimado em 28/04/2016 a:
"1- Apresentar Livro Caixa referente ao ano-calendário de 2009;
2- Apresentar cópias, frente e verso, dos chegues relacionados na
planilha em anexo, devidamente autenticados pela instituição financeira,
que foram utilizados para pagamento das despesas descritas no item
4.1.3 (demonstração de que os acréscimos cobrados dos arrematantes
foram gastos com regularização dos veículos) da impugnação apresentada
pelo contribuinte;
3- Apresentar todos os recibos originais emitidos por Osvaldo dos
Anjos/Organização dos Anjos que fazem parte dos documentos
apresentados para justificar o item 4.1.3 (demonstração de que os
acréscimos cobrados dos arrematantes foram gastos com regularização
dos veículos) da impugnação apresentada pelo contribuinte. "
O contribuinte não apresentou resposta aos Termos de Diligência
encaminhados. Da mesma forma, seu irmão Marco Antônio Ferreira Lopes
(com quem divide as atividades de leiloeiro e o Livro-Caixa), também intimado,
não apresentou qualquer resposta.
Também foram intimados nessa fase, o despachante Osvaldo dos Anjos, CPF
859.367.586-72 e sua empresa Organização dos Anjos Ltda - ME, CNPJ
05.773.989/0001-90.
Em relação ao despachante Osvaldo dos Anjos, o mesmo foi intimado nos
seguintes termos:
"1- Informar e detalhar todos os pagamentos recebidos pelos leiloeiros
Rogério Lopes Ferreira, CPF 203.162.246-34 e Marco Antônio Ferreira
Lopes, CPF 127.531.146-68, durante o ano-calendário de 2009. Para
tanto, deverão ser informados a data do recebimento, o valor e a forma de
pagamento;
2- Apresentar extratos ou outros documentos bancários que comprovem
as informações prestadas no item 1. Não basta a mera apresentação de um
recibo ou declaração de que recebeu o valor."
Já a empresa Organização dos Anjos Ltda - ME foi intimada a apresentar os
seguintes documentos e esclarecimentos:
"1. Cópia do Contrato Social e alterações posteriores, devidamente
registrados na Junta Comercial (formato PDF);
2. Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial e Livro
Razão, ambos referentes ao ano-calendário de 2009, em meio digital
(formato PDF);
3. Caso não tenham sido escriturados os Livros Diário e Razão durante o
ano-calendário de 2009, apresentar declaração formal sobre a não
escrituração e apresentar cópia do Livro Caixa referente ao mesmo ano,
em meio digital (formato PDF).
4. Informar e detalhar todos os pagamentos recebidos pelos leiloeiros
Rogério Lopes Ferreira, CPF 203.162.246-34 e Marco Antônio Ferreira
Lopes, CPF 127.531.146-68, durante o ano-calendário de 2009. Para
Fl. 27146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

tanto, deverão ser informados a data do recebimento, o valor e a forma dc
pagamento;
5. Apresentar extratos ou outros documentos bancários que comprovem
as informações prestadas no item 4. Não basta a mera apresentação de um
recibo ou declaração de que recebeu o valor.
6. Cópia das vias fixas das notas fiscais emitidas relativamente aos
serviços prestados. Caso esteja desobrigado a emitir as notas, informar a
legislação que o desobriga. "
Em resposta, a Organização dos Anjos Ltda apresentou uma alteração contratual
e informou que não possui os Livros Diário e Razão, já que era optante pelo
Simples Nacional. Não foram apresentados os documentos solicitados. A
empresa apenas explicou como funciona a prestação de serviços para os
leiloeiros e apresentou uma relação dos veículos transferidos durante o ano-
calendário de 2009.
Posteriormente e, com base na primeira resposta apresentada, a Organização dos
Anjos Lida foi novamente intimada nos seguintes termos:
1. Apresentar cópia do Contrato Social e alterações posteriores,
devidamente registrados na Junta Comercial (formato PDF);
2. Apresentar cópia do Livro Caixa ou dos registros contábeis referentes
ao ano-calendário de 2009, em meio digital (formato PDF);
3. Informar e detalhar (discriminar o valor referente aos honorários e o
valor referente à regularização dos veículos), todos os pagamentos
recebidos pelos leiloeiros Rogério Lopes Ferreira, CPF 203.162.246-34 e
Marco Antônio Ferreira Lopes, CPF 127.531.146-68, durante o ano-
calendário de 2009. Para tanto, deverão ser informados a data do
recebimento, o valor e a forma de pagamento;
4. Apresentar extratos ou outros documentos bancários que comprovem
as informações prestadas no item 3. Não basta a mera apresentação de um
recibo ou declaração de que recebeu o valor;
5. Cópia das vias fixas das notas fiscais emitidas relativamente aos
serviços prestados. Caso esteja desobrigado a emitir as notas, informar a
legislação que o desobriga.
Em resposta apenas apresentou o contrato social e alguns esclarecimentos. Não
foram apresentados os demais documentos solicitados.
Cabe destacar que Osvaldo dos Anjos, também foi reintimado em 25/04/2016.
Em resposta informou que a documentação solicitada já foi apresentada pela sua
empresa Organização dos Anjos Ltda.
Ressalte-se que, dentre os esclarecimentos prestados pela Organização dos
Anjos, consta que a mesma era responsável pelo levantamento das despesas que
deveriam ser pagas para a regularização dos veículos. Assim, a empresa
comunicava ao responsável pelo departamento financeiro do "Palácio dos
Leilões" (nome fantasia utilizados pelos leiloeiros) o valor total necessário para
a regularização dos veículos. Dessa forma, o financeiro do Palácio dos Leilões
emitia um cheque ou disponibilizava o valor em dinheiro. Contudo, ainda na
mesma resposta afirmou que, quando o arrematante emitia um cheque para
pagamento dos valores levantados, o mesmo tentava descontar o cheque no
próprio caixa do Palácio dos leilões, quando havia dinheiro em caixa, já que por
questão de segurança eles preferiam não ficar com dinheiro na empresa. Assim,
Fl. 27147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

verifica-se que o despachante apresentou uma resposta confusa sobre a forma de
recebimento dos valores do '"Palácio dos Leilões".
Conforme pode-se verificar nos boletos de arrematação apresentados pelo
contribuinte, as formas de pagamento aceitas por ele são: depósito somente em
dinheiro ou TED e cheque administrativo a ser entregue no caixa do leilão, ou
seja, não existe a possibilidade de pagamento em espécie no momento do leilão.
Pode-se verificar ainda, que nos editais de leilão, no campo referente às
Condições Gerais de Leilão, consta que não serão aceitos, em hipótese alguma,
pagamentos em dinheiro. Assim, verifica-se que a resposta apresentada pela
Organização dos Anjos/Osvaldo dos Anjos não é condizente com os
procedimentos adotados pelos leiloeiros.
Dessa forma, verificando-se que não houve a comprovação do efetivo
pagamento à Organização dos Anjos/Osvaldo dos Anjos, como também não
houve uma correlação entre os valores recebidos pelo despachante e as taxas
recebidas pelos leiloeiros e que os documentos solicitados eram imprescindíveis
para a análise dos itens 2 e 3 do Despacho 126 da 18o Turma da DRJ/RJO, não é
possível aceitar as justificativas apresentadas pelo contribuinte.

É oportuno citar que o requerimento de comprovação do efetivo pagamento
dessas despesas se faz necessário face o elevado valor dos cheques que supostamente teriam sido
emitidos, e que constam do anexo da intimação dirigida ao sujeito passivo, verbis:

Do exposto, não vislumbro omissão da decisão recorrida em apreciar os referidos
Docs 24 de 25. Patente está, alias, a omissão do sujeito passivo em prestar as informações
requeridas em sede de diligência, assim constatada pelo não atendimento ao termo de intimação
que lhe fora dirigido.
Da Omissão de Rendimentos – Acréscimos.
Fl. 27148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

A autoridade lançadora constatou infrações de omissão de rendimentos
caracterizadas por acréscimos cobrados dos arrematantes dos bens levados a leilão, que não
foram registradas como receitas em livro-caixa, cuja matéria em litigio corresponde aos
seguintes itens do Auto de Infração:
 001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE LEILOEIRO
RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS, sujeita à multa de ofício de
150% (e-fls. 5);
 003 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE LEILOEIRO
RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS sujeita à multa de ofício de 150%
(e-fls. 7);
Referidas exigências foram fundamentadas no Termo de Verificação Fiscal, cujos
tópicos questionados pelo recorrente serão analisados, a seguir.
O Recorrente questiona os itens 88 a 99 do Termo de Verificação Fiscal, que trata
da “Cobrança de acréscimos confirmada através cruzamento efetuado pelo leiloeiro entre as
notas de arrematação e créditos realizados em sua conta corrente”. Em suma, reitera as alegações
já deduzidas em sede de impugnação, afirmando tratar-se de despesas incorridas na regularização
de bens arrematados, ressarcidas pelos arrematantes. Referida tese foi enfrentada e refutada pela
decisão de piso, cujos fundamentos na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
O Anexo I, composto pela Planilha 1 (fls. 24 a 476) e pela Planilha 2 (fls. 512 a 562),
diz respeito ao cruzamento feito pela Fiscalização entre as notas de arrematação
apresentadas pelo Interessado com os depósitos bancários feitos pelos arrematantes na
conta corrente no 749737, agência 2132, mantida no Banco Bradesco pelo Interessado.
A Planilha 1 corresponde a valores pagos por arrematantes pessoas físicas e a Planilha 2
aponta valores pagos por arrematantes pessoas jurídicas. Em ambas planilhas, estão
discriminados valores de acréscimos recebidos que o Interessado furtou-se de oferecer à
tributação. Frise-se que no caso das planilhas do Anexo I, o próprio Contribuinte
realizou a vinculação entre as notas de arrematação e os depósitos bancários efetuados
em sua conta.
Em sua impugnação, o Contribuinte discrimina uma série de notas de arrematação que a
Fiscalização teria vinculado a valores errados de depósitos, apurando em razão disso
valores inexistentes ou equivocados de acréscimos nas Planilhas 1 e 2.
Após o pedido de diligência de fls. 24.629 e 24.630, a Fiscalização alterou diversos
valores da Planilha 1 e 2, reduzindo os acréscimos apurados, em consonância com as
notas de arrematação apresentadas pelo Autuado, conforme se observa às fls. 26.561 a
26.564.
Mesmo após as alterações efetuadas pelo Fisco, o Interessado continuou questionando
as planilhas 1 e 2 nas fls. 26.627 a 26.648, alegando que as vinculações efetuadas pela
Fiscalização não guardam relação com as vinculações efetuadas pelo Contribuinte, não
sendo possível precisar qual a metodologia utilizada pelo Fisco nessas planilhas.
Com relação às planilhas 1 e 2 do Anexo I, cumpre enfatizar que as vinculações entre as
notas de arrematação e os depósitos foram feitas, sim, pelo próprio Contribuinte.
Inclusive, todas as incorreções nessas planilhas apontadas pelo Interessado em sua
impugnação foram corrigidas posteriormente pelo Fisco, acarretando na redução de
acréscimos discriminada às fls. 26.561 a 26.564.
O recorrente questiona os itens 100 a 103 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata da “Cobrança de acréscimos confirmada através diligências realizadas pela fiscalização”.
Em suma, reitera as alegações já deduzidas em sede de impugnação, afirmando tratar-se de
Fl. 27149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

despesas incorridas na regularização de bens arrematados, ressarcidas pelos arrematantes
(“despesas com despachante, taxas do Detran, multas, etc., para a necessária transferência e
regularização dos veículos leiloados”). Referida tese foi enfrentada e refutada pela decisão de
piso, cujos fundamentos na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
Os valores apontados no Anexo II (Planilha 3 de fls. 508 a 511 e Planilha 4 de fls. 563 a
580) foram consolidados a partir de informações prestadas por arrematantes em resposta
a diligências realizadas pela Fiscalização. A Planilha 3 corresponde a valores pagos por
arrematantes pessoas físicas e a Planilha 4 aponta valores pagos por arrematantes
pessoas jurídicas. Os arrematantes confirmaram que, além da comissão de 5% do valor
do arremate, foram pagos valores a título de acréscimos, que, em geral, oscilavam entre
R$ 100,00 e R$ 9.400,00 por bem arrematado.
Após o pedido de diligência de fls. 24.629 e 24.630, a Fiscalização excluiu um
acréscimo de R$ 200,00 anteriormente incluído na Planilha 4, conforme se observa à fl.
26.565.
O Impugnante reclama que o gasto relativo a cada valor recebido pelo Impugnante para
o pagamento das despesas com transferências de veículos não foi considerado pela
Fiscalização quando da elaboração das planilhas 3 e 4 do Anexo II do auto de infração,
não havendo que se falar em rendimentos para o leiloeiro, haja vista que o Interessado
apenas realiza em favor dos arrematantes os gastos que eles teriam com a remoção,
regularização e transferência dos veículos leiloados.
No entanto, diferentemente do que o Interessado defende, não restou demonstrado que
os acréscimos eram cobrados para cobrir gastos com a regularização de veículos, taxas
de pátio e taxas de transferência. Na prática, o Impugnante não logrou vincular o
recebimento de acréscimos com eventuais despesas relativas aos veículos leiloados.
O Recorrente questiona os itens 104 a 109 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata da “Cobrança de acréscimos confirmada através do cruzamento realizado pela fiscalização
entre as notas de arrematação e os créditos em conta-corrente”. Em suma, reitera as alegações já
deduzidas em sede de impugnação. Questiona o critério adotado pela fiscalização ao deixar de
realizar diligência em face de todos os arrematantes, dada a elevada quantidade, quando esse
mesmo critério foi reputado insignificante para fins de concessão de prazo para apresentação dos
documentos pelo recorrente. Aduz não ter havido a omissão apontada do sujeito passivo em
manifestar-se sobre o cruzamento efetuado pela fiscalização, posto que teria apresentado
diversos documentos, além do requerimento de prorrogação de prazo. Referida tese foi
enfrentada e refutada pela decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como
razões de decidir, seguem transcritos:
Os valores constantes do Anexo III (Planilha 5 – fls. 581 a 652 e Planilha 6 –
fls. 912 a 925) são decorrentes do cruzamento feito pela Fiscalização entre as
notas de arrematação apresentadas pelo Contribuinte e os créditos bancários
originados dos arrematantes na conta-corrente utilizada para realização da
atividade do Contribuinte. A Planilha 5 corresponde a valores pagos por
arrematantes pessoas físicas e a Planilha 6 aponta valores pagos por
arrematantes pessoas jurídicas. A Fiscalização ressalta que as vinculações foram
realizadas somente quando os CPF/CNPJ constantes dos extratos bancários
eram idênticos ao das notas de arrematação, sendo assim possível vincular
alguns depósitos com alguns arremates. Ressalte-se que não fazem parte do
Anexo III os valores confirmados pelo Contribuinte (Anexo I) e pelos
arrematantes (Anexo II).
(...)
Fl. 27150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

O recorrente questiona os itens 110 a 117 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata dos “Acréscimos sobre Notas de Arrematação Restantes”. Em suma, reitera as alegações já
deduzidas em sede de impugnação. Questiona o critério adotado pela fiscalização ao deixar de
realizar diligência em face de todos os arrematantes, dada a elevada quantidade, quando esse
mesmo critério foi reputado insignificante para fins de concessão de prazo para apresentação dos
documentos pelo recorrente. Aduz não ter havido omissão apontada do sujeito passivo em
manifestar-se sobre o cruzamento efetuado pela fiscalização, posto que teria apresentado
diversos documentos, além do requerimento de prorrogação de prazo. Assevera que, não
obstante o acórdão recorrido tenha sanado diversos erros cometidos no lançamento, estes
revelam a fragilidade da metodologia utilizada pelo fisco. Entende que o lançamento
fundamenta-se em mera presunção, invertendo o ônus da prova.
Com efeito, essas teses não comportam acolhidas. Por oportuno, transcrevo os
fundamentos da decisão de piso, que evidenciam a adequada fundamentação da exigência, no
que diz respeito à parcela da infração mantida, verbis:
O Anexo IV (Planilha 7 – fls. 653 a 911 e Planilha 8 – fls. 926 a 988) contém as
notas de arrematação restantes, às quais a Fiscalização atribuiu valores de
acréscimos. A Planilha 7 corresponde a valores pagos por arrematantes pessoas
físicas e a Planilha 8 aponta valores pagos por arrematantes pessoas jurídicas.
Após o pedido de diligência de fls. 24.629 e 24.630, a Fiscalização alterou
diversos valores das Planilhas 7 e 8, reduzindo os acréscimos apurados, em
consonância com as notas de arrematação apresentadas pelo Autuado, conforme
se observa às fls. 26.567 a 26.583.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 477 a 507, a Fiscalização frisou que os
maiores comitentes do ano-calendário de 2009 foram o Banco Panamericano (no
4183 com 26,63% do total de notas de arrematação), Banco Finasa S.A (no 112
com 10,32% das notas de arrematação), Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais (no 127 com 5,91% das notas de arrematação) e empresas do grupo Sul
América (no 132, no 123 e no 1479 com 5,59% das notas de arrematação). Esses
comitentes estabeleceram valores fixos de acréscimos que foram confirmados
pelos arrematantes diligenciados e pelo Interessado, podendo se inferir, a partir
desses dados e das demais informações obtidas na ação fiscal, um padrão de
cobrança de acréscimos por parte do Autuado.
A título de ilustração, do Banco Panamericano (comitente 4183) foram
cobrados acréscimos de R$ 200,00 até fevereiro de 2009 e de R$ 250,00 após
essa data, do Banco Finasa S.A (comitente no 112) e da Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (comitente no 127) foram cobrados acréscimos de
R$ 200,00, do Banco Volkswagen (comitente no 64) foram cobrados acréscimos
de R$ 2.500,00 e das empresas do grupo Sul América foram cobrados, como
padrão, acréscimos de R$ 200,00 (comitentes no 123 e no 1479) ou de R$ 650,00
(comitente no 132). A Fiscalização apurou o valor de R$ 200,00 como regra
geral de acréscimos para os demais comitentes.
O Impugnante reclama que a Fiscalização não seguiu a risca os critérios por ela
própria estipulados. Para diversos comitentes que se enquadrariam na categoria
genérica de “demais comitentes” a Fiscalização considerou acréscimos
superiores aos R$ 200,00 fixados como parâmetro.
Entretanto, deve-se ter em mente que a Fiscalização não afirmou que em relação
a todos os demais comitentes foi considerado o valor de acréscimo de R$
Fl. 27151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

200,00. Esse valor foi estabelecido como regra geral, porém não exclui uma ou
outra exceção.
Há casos em que o valor de acréscimo considerado pela Fiscalização nas
planilhas 7 e 8 encontra-se nitidamente lastreado nas informações fornecidas
pelo próprio Contribuinte que serviram para a elaboração das planilhas 1 e 2
(Anexo I), de onde se pode extrair um padrão de cobrança de valores de
acréscimos.
Nessa hipótese podemos enquadrar os acréscimos considerados para os
comitentes 3117 (R$ 250,00), 59833 (R$ 650,00), 46073 (R$ 200,00 em
janeiro, R$ 500,00 em fevereiro e R$ 300,00 para os demais meses), 66284 (R$
500,00), 49401 (acréscimo de R$ 650,00 em fevereiro e R$ 750,00 nos outros
meses), 17477 (R$ 850,00) 52258 (R$ 200,00 em março e R$ 670,00 em julho),
42748 (R$ 200,00 até setembro e R$ 300,00 a partir de outubro), 55236 (R$
670,00), 53369 (R$ 670,00), 69390 (R$ 750,00), 29898 (R$ 1.000,00), 3700
(R$ 800,00) e 132 (R$ 650,00 até setembro e R$ 750,00 a partir de outubro).
É necessário salientar que algumas das notas de arrematação apontadas pelo
Impugnante às fls. 10.869 a 10.874 já tiveram seus acréscimos reduzidos ou
excluídos pela Fiscalização depois que o Contribuinte apresentou os
documentos de fls. 11.010 a 21.853, conforme se observa no Relatório de
Diligência de fls. 26.550 a 26.560, acompanhado das planilhas de fls. 26.561 a
26.585.
Com relação ao comitente 68387, a Fiscalização excluiu os acréscimos de R$
1.700,00 atribuídos para as notas de arrematação 140783, 141196 e 143792,
conforme se observa às fls. 26.572 e 26.577. Restou apenas o acréscimo de R$
1.700,00 para a nota de arrematação 140814, que deve ser reduzido para R$
200,00.
Rejeito, ainda, a pretensão do recorrente em excluir supostos gastos incorridos na
realização das referidas receitas, por carecer de prova efetiva, não se vislumbrando factível a
admissão de valor estimado dessas despesas. Reitero que o Recorrente teve oportunidade de
esclarecer tais fatos, quando intimado no curso da diligência determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, quedando-se inerte.
Das Glosas das Despesas Escrituradas em Livro-caixa
Quanto às glosas das despesas escrituradas em livro-caixa, no que diz respeito às
matérias que permaneceram e litígio, o Recorrente reitera as teses da impugnação.
De início, faço consignar que as despesas com investimentos, a exemplo da
aquisição de máquinas e equipamentos, e depreciação de instalações, não se inserem no conceito
de custeio, e não são dedutíveis. São assim considerados os bens adquiridos, empregados na
atividade, com vida útil superior a um ano; bem como os reparos realizados nesses bens, que lhes
confira vida útil adicional superior a um ano.
Já as despesas de custeio, estas devem guardar pertinência com as receitas e à
manutenção da atividade da fonte produtora. Trata-se de critério eminentemente subjetivo, a ser
aferido caso a caso, segundo o que é comum e usual em determinada atividade; considerada,
ainda, a complexidade da atividade específica empreendida pelo Recorrente.
Essa é a inteligência que vislumbro dos dispositivos legais que regulam a matéria,
em especial os incisos I, II e III do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990.
Fl. 27152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

A necessidade da despesa, em face da receita, e da manutenção da atividade, não
se afere, necessariamente, por critério de essencialidade, e sim, da aptidão da despesa em
contribuir, efetivamente à percepção do rendimento, o que se apura por critério de razoabilidade
segundo o que é comum e usual na atividade, devendo ser considerada, no caso em apreço, a
comprovada dimensão da atividade empreendida.
É dizer, ainda que alguma receita pudesse ser obtida sem a realização de
determinada despesa, se restar evidente que a esta contribuiu para a obtenção do patamar
auferido, e é comum e usual na atividade, será dedutível.
Feitas essas considerações, passo à análise alegações do recurso, pertinentes a essa
matéria.
Das despesas classificadas como auditoria
O recorrente reitera as teses da impugnação, para requerer sejam admitidas as
despesas incorridas com a pessoa jurídica Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda, e
Consultoria Quality Assurance Services.
A autoridade lançadora glosou as despesas classificadas como auditoria sob o
seguintes fundamentos:
Despesas Classificadas como Auditoria
142 Como já visto, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora são aquelas empregadas no funcionamento da atividade
exercida e sem as quais o reclamante não teria como exercer o seu oficio de modo
habitual e a contento.
143 Os documentos apresentados referentes à empresa Revisão - Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda indicam diversos tipos de serviços prestados: consultoria
tributária, serviços contábeis e tributários.
144 Verifica-se também que não há regularidade nos pagamentos mensais efetuados
Dessa forma, não há como acatar tais despesas tendo em vista que não restou
comprovado que os desembolsos são necessários à manutenção da fonte produtora, não
sendo, em consequência, indispensáveis à consecução dos objetivos do serviço prestado
pelo contribuinte e ao desempenho de sua função.
A decisão recorrida rejeitou as alegações da impugnação sob o fundamento de não
se tratearem de despesa essenciais, sem as quais a atividade do sujeito passivo estaria
inviabilizada.
Com efeito, entendo que despesas com assessorai contábil e tributária possuem
natureza de custeio, e são comuns e usuais à atividade, pelo que, devem ser excluídas as
respectivas glosas, cuja parcela apropriável ao recorrente é de R$ 75.846,74, a saber:
DATA
VALOR (R$)
50%
02/01/09
4.254,50
2.127,25
13/01/09
2.548,35
1.274,18
27/01/09
1.231,81
615,91
01/02/09
4.274,50
2.137,25
04/02/09
2.625,15
1.312,58
09/02/09
1.212,07
606,04
12/02/09
810,00
405,00
27/02/09
1.231,81
615,91
01/03/09
4.294,50
2.147,25
Fl. 27153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

6/3/09
1.818,11
909,06
27/03/09
1.704,58
852,29
27/03/09
368,44
184,22
01/04/09
4.556,97
2.278,49
06/04/09
3.750,00
1.875,00
09/04/09
2.657,24
1.328,62
27/04/09
1.704,58
852,29
27/01/09
4.500,00
2.250,00
29/04/09
780,00
390,00
04/05/09
9.981,97
4.990,99
25/05/09
5.925,00
2.962,50
28/05/09
1.704,58
852,29
01/06/09
4.776,97
2.388,49
09/06/09
2.657,24
1.328,62
10/06/09
4.850,00
2.425,00
29/06/09
1.704,58
852,29
01/07/09
4.786,97
2.393,49
14/07/09
5.066,00
2.533,00
20/7/09
2.377,53
1.188,77
03/08/09
4.606,97
2.303,49
12/08/09
1.980,00
990,00
01/09/09
4.621,97
2.310,99
14/09/09
1.170,00
585,00
14/09/09
2.876,00
1.438,00
28/09/09
1.704,58
852,29
1/10/09
5.222,97
2.611,49
5/10/09
4.195,65
2.097,83
09/10/09
1.980,00
990,00
14/10/09
2.651,00
1.325,50
27/10/09
1.704,58
852,29
01/11/09
5.226,97
2.613,49
05/11/09
1.080,00
540,00
09/11/09
2.160,00
1.080,00
16/11/09
2.127,00
1.063,50
1/12/09
9.621,94
4.810,97
1/12/09
1.704,58
852,29
7/12/09
4.755,07
2.377,54
14/12/09
2.446,00
1.223,00
28/12/09
1.704,58
852,29
Total
151.693,31
75.846,74
Das Despesas com Advogados
O recorrente reitera as teses da impugnação, para requerer sejam admitidas as
despesas incorridas com advogados.
A autoridade lançadora glosou referidas despesas classificadas sob o seguintes
fundamentos:
Fl. 27154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

IV.3. Glosa de despesas do Livro Caixa
IV.3.1. Despesas Gerais
(...)
139 Assim, não há como considerar as despesas efetuadas com consultoria
tributária, lanches advogados, etc, como sendo despesas de custeio dedutíveis
como livro caixa.
(...)
Despesas com Advogados
145. Em análise ao contrato firmado entre o contribuinte e Ferreira de Melo
Advogados, pode-se perceber que se trata de prestação de serviços de advocacia
e consultoria jurídica na área criminal não guardando qualquer relação da
prestação do serviço com a atividade desenvolvida pelo leiloeiro, já que para
serem consideradas como despesas de custeio, devem os gastos estar
intimamente ligados ao processo de exploração das atividades afins, de modo a
proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da
fonte produtora
146. Assim, tais despesas não são consideradas dedutíveis.
Não obstante os argumentos da impugnação, reiterados no recurso voluntário, a
decisão de piso manteve essas glosas, cujos fundamentos, que adiro e adoto como razões de
decidir, seguem transcritos:
O Interessado alega que as despesas com sociedades de advogados seriam
indispensáveis para o exercício de sua atividade, tendo em vista a necessidade de
contratação de advogados para promover a defesa do Contribuinte, nas esferas penal,
trabalhista e do consumidor, bem como para orientá-lo sobre como proceder em relação
aos problemas advindos do exercício da profissão de leiloeiro.
Para que as despesas com honorários advocatícios sejam dedutíveis, devem enquadrar-
se em um dos incisos do caput do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990. A toda evidência não
se enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar de remuneração
paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I), nem de emolumentos (inciso II).
Os honorários advocatícios também não integram aquelas despesas tidas como de
custeio (inciso III), já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais, devem
os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades afins, de
modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da
fonte produtora.
Mantém-se, portanto, a glosa da despesas relativas aos pagamentos feitos a Ferreira de
Melo Advogados.

Por oportuno, registro que a fundamentação dada pela autoridade lançadora para
glosar a despesa incorrida com Ferreira de Melo Advogados, deixando de se manifestar
especificamente quanto às demais despesas com advogados, não autoriza concluir que tenha sido
admitida a dedutibilidade de despesas dessa natureza em outros ramos do Direito, a exemplo do
Trabalhista e Civil. Com efeito, todas as despesas com advogados foram glosadas com o código
1, por terem sido reputadas dispensáveis ao exercício da atividade.
Do exposto, mantenho a glosa das despesas tratadas nesse tópico.
Das despesas com planos de saúde e refeições
Fl. 27155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Quanto às despesas com plano de saúde e refeições de empregados, a decisão de
piso manteve a glosa por não decorrerem de imposição legal, ou mesmo de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Essa também foi a única fundamentação da exigência, assim expressa no
Termo de Verificação Fiscal. Não obstante, a Receita Federal do Brasil vem admitindo a
dedução de despesas dessa natureza, desde que estejam comprovadas, e sejam extensíveis a
todos os empregados, ao teor da Solução de Consulta Interna no 6, assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS
DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
as importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho,
ainda que não integrem a remuneração do empregado, caso configurem despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As despesas
deverão ser comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas cm livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações neles
previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e, portanto,
despesas necessárias á percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não assalariado.
As despesas com vale refeição, vale alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação idônea e
escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos
titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a
renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o; Lei n° 9.250, dc 1995, arts. 4o, inciso
I, e 8°, inciso II, alínea "g"; Decreto n" 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda RIR/ 1999), arts. 75 c 76.
Isso posto, afastado o fundamento da decisão recorrida, e não havendo lide acerca
da comprovação e da extensão dos gastos com plano de saúde e refeição a todos os empregados,
que reputo tratar-se de despesa de custeio, a respaldar os referidos dispêndios, cuja parcela
apropriável ao interessado, correspondente a 50%, que monta em R$ 168.633,81, fica
restabelecida nesse voto, a saber:
Fl. 27156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

PLANO DE SAÚDE
DATA
VALOR
50%
DATA
VALOR
50%
05/01/09
5.826,84 2.913,42
30/10/09
30/10/09
11.724,13
5.862,07
05/01/09
6.164,64 3.082,32
14.323,04
7.161,52
05/02/09
5.955,72 2.977,86
16/11/09
4.506,09
2.253,05
05/02/09
7.238,54 3.619,27
15/11/09
3.652,99
1.826,50
05/03/09
5.955,72 2.977,86
15/12/09
127,90
63,95
05/03/09
238,54
119,27
15/12/09
149,60
74,80
06/04/09
5.864,09 2.932,05
15/12/09
182,30
91,15
06/04/09
6.597,13 3.298,57
15/12/09
39,20
19,60
05/05/09
5.864,09 2.932,05
15/12/09
1.064,37
532,19
05/05/09
6.597,13 3.298,57
15/12/09
3.441,72
1.720,86
05/06/09
5.864,09 2.932,05
15/12/09
3.292,08
1.646,04
05/06/09
5.131,05 2.565,53
15/12/09
360,91
180,46

Total
110.161,91 55.080,96

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
CESTAS BÁSICAS

APETITO RESTAURANTE
DIVERSOS FORNECEDORES
DATA
VALOR
50%
DATA
VALOR
50%
DATA
VALOR
50%
11/01/09
528,00
264,00
13/01/09
6.337,90
3.168,95
06/01/09
2.359,00 1.179,50
12/01/09
176,00
88,00
10/02/09
5.619,00
2.809,50
07/01/09
990,50
495,25
09/02/09
176,00
88,00
10/02/09
12.800,00
6.400,00
06/03/09
1.173,00
586,50
09/02/09
528,00
264,00
13/03/09
14.587,50
7.293,75
10/03/09
2.465,50 1.232,75
11/03/09
546,45
273,23
14/04/09
17.996,40
8.998,20
14/04/09
100,00
50,00
01/04/09
182,15
91,08
08/05/09
15.566,00
7.783,00
16/04/09
1.658,00
829,00
04/05/09
728,60
364,30
15/06/09
16.974,30
8.487,15
24/04/09
93,00
46,50
01/06/09
182,15
91,08
14/07/09
18.497,45
9.248,73
05/05/09
165,00
82,50
01/06/09
546,45
273,23
11/08/09
21.801,90
10.900,95
28/05/09
644,00
322,00
28/06/09
364,30
182,15
08/09/09
19.835,70
9.917,85
09/06/09
1.554,00
777,00
29/06/09
437,16
218,58
09/10/09
17.898,60
8.949,30
20/07/09
1.524,00
762,00
30/07/09
291,44
145,72
09/11/09
17.134,80
8.567,40
12/08/09
1.378,00
689,00
30/07/09
437,16
218,58
11/12/09
17.188,50
8.594,25
09/11/09
469,00
234,50
31/08/09
437,16
218,58 Total(R$)
202.238,05 101.119,03
04/12/09
1.252,00
626,00
31/08/09
437,16
218,58

Total (R$)
15.825,00 7.912,50
30/09/09
830,72
415,36

30/10/09
380,40
190,20

30/11/09
380,40
190,20

30/11/09
532,56
266,28

30/12/09
460,20
230,10

30/12/09
460,20
230,10

Total (R$) 9.042,66 4.521,33

Fl. 27157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Das despesas referentes a produtos de higiene,
medicamentos
para
eventual
emergência,
produtos de limpeza, bem como bebidas para
servir comitentes e arrematantes nos dias de
leilão.
Quanto às despesas incorridas com material de higiene e limpeza, pequenos
lanches, e medicamentos para eventual emergência, a decisão de piso manteve as glosas sob o
fundamento de não se tratar de despesas de custeio, não havendo lide acerca da idoneidade dos
documentos comprobatórios apresentados e do valor pleiteado na impugnação, a esse título, vide
e-fls. 10.909 e 10.910.
Não obstante, entendo sejam dedutíveis por se referir a custeio, comum e usual a
atividade do Recorrente, mormente se considerada sua complexidade. Isso posto, considerando o
que foi deduzido no subitem 4.1 do recurso voluntário (e-fls. 27047 e 27048), que reitera os
termos da impugnação, manifesto-me pelo restabelecimento dessas despesa no livro-caixa, no
montante de R$ 2.822,06, correspondente a 50% do valor escriturado, a saber:

DATA
VALOR (R$)
50%

DATA
VALOR (R$)
50%
30/01/09
449,20
224,60
08/07/09
98,12
49,06
27/04/09
472,89
236,45
22/07/09
375,61
187,81
08/05/09
11,90
5,95
22/07/09
365,34
182,67
15/05/09
6,00
3,00
28/07/09
97,08
48,54
21/05/09
14,04
7,02
21/08/09
233,67
116,84
22/05/09
468,10
234,05
21/08/09
78,55
39,28
26/06/09
228,55
114,28
22/09/09
532,72
266,36
26/06/09
596,80
298,40
02/10/09
6,74
3,37
26/06/09
283,66
141,83
22/10/09
323,22
161,61
26/06/09
105,23
52,62
23/11/09
465,72
232,86

18/12/09
197,94
98,97

18/12/09
233,03
116,52

Total (R$)
5.644,11 2.822,06

Das
despesas
referentes
a
QUALITY
ASSUNRANCE
SERVICE
LTDA:
CONSULTORIA para obtenção de certificação
ISO 9001
A decisão de piso manteve a glosa das despesas incorridas com a Consultoria
Quality Assurance Services, por não se enquadrar no conceito de despesa de custeio.
O Recorrente aduz tratar-se de despesa com consultoria com a finalidade da
obtenção da certificação ISO 9001, o que reputa extremamente necessário ao desenvolvimento
de sua atividade.
Fl. 27158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Com efeito, em que pesa a utilidade da despesa alegada no recurso, não vislumbro
seja comum e usual à atividade, tão pouco necessária à obtenção das receitas auferidas, pelo que,
mantenho essas glosas.
Das despesas com contratação de leiloeiro
auxiliar
O recorrente reitera as razões da impugnação para questionar a glosa das despesas
incorridas com leiloeiro auxiliar, já enfrentadas e refutadas pela decisão de piso, cujos
fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
O Interessado alega que seria imprescindível a contratação de um leiloeiro
oficial auxiliar para atuar na organização e execução dos leilões, sendo
incontroversa a dedutibilidade das despesas com os honorários pagos a
Cristiano Gomes Ferreira.
É imperativo destacar que a contratação de um outro leiloeiro para auxiliar nos
trabalhos do Interessado pode ser útil e produtiva para a atividade profissional
do Contribuinte. Porém, como salientado pela Fiscalização no Relatório de
Diligência de fls. 26.550 a 26.560, o exercício da profissão de leiloeiro é
pessoal, nos termos das normas que regem essa atividade profissional. Desse
modo, a contratação de um leiloeiro auxiliar configura uma liberalidade do
Interessado, mas nunca uma despesa obrigatória, sem a qual seria inviável o
exercício de sua atividade.
Mantém-se, assim, a glosa das despesas com a contratação de Cristiano Gomes
Ferreira para atuar como leiloeiro auxiliar
Isso posto, considerando, ainda, não vislumbrar que esses gastos atendam o
requisito de serem comum a usual na atividade de leiloeiro, não se enquadrando no conceito de
despesas de custeio para fins do imposto de renda da pessoa física, mantenho essas glosas.
Das glosas das despesas com medidas de
segurança.
O recorrente reitera as razões da impugnação para questionar a glosa das despesas
incorridas com medidas de segurança, que foram mantidas pela decisão de piso por não se
quadrarem em despesas de custeio.
Com efeito, não obstante os argumentos do recorrente, entendo que, embora úteis,
tais despesas não se enquadram como custeio, por não ser comum nem usual à atividade, sem
embargo da sua utilidade. Registro, ainda, que a maior parcela da glosa abarcada por essa
justificativa refere-se ao pagamento de R$ 1.640,00, pertinente à manutenção e aquisição de bens
de capital (equipamentos para sistema de vídeo monitoramento).
Do exposto, mantenho essas glosas.
Das outras despesas diversas e esporádicas
O Recorrente protesta pelo restabelecimento das despesas qualificadas como
esporádicas, especificadas no item 4.5 do recurso voluntário mantidas pela decisão de piso por
não se inserirem no conceito de custeio.
Cumpre observar que a decisão de atacada não afastou a idoneidade dos
documentos apresentados para comprovação dessas despesas, restando apenas aferir a
compatibilidade com a atividade do Recorrente, segundo o que é comum e usual, guiado pela
norte da razoabilidade.
Fl. 27159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Nesse contexto, entendo que devem ser reestabelecidas as seguintes despesas, no
montante de R$ 972,50 (produtos de limpeza, equipamento de proteção individual - EPI, custos
com impressão de vales de refeição), correspondente a 50% do valor escriturado em livro-caixa,
que vejo diretamente relacionadas ao custeio da atividade, revelando-se necessária à percepção
as respectivas receitas, a saber:

DATA
VALOR (R$)
50%
16/04/2009
193,00
96,50
28/04/2009
1.480,00
740,00
19/10/2009
136,00
68,00
21/12/2009
136,00
68,00
Total (R$)
1.945,00
972,50
Quanto às demais despesas referidas nesse tópico do recurso, tratam-se de
manutenção ou aquisição de bens de capital, tais como manutenção e conservação de estradas;
aquisição de tapetes, manutenção de roçadeira, insuscetíveis de dedução no livro caixa.
Despesas com confraternização de final de ano
O recorrente reitera os argumentos da impugnação pleiteando sejam admitidas as
deduções pertinentes a despesas com confraternização de fim de ano.
Com efeito, não verifico, pelos critérios já declinados nesse voto, tratar-se de
despesa de custeio, apta a autorizar a exclusão da base de cálculo do imposto. Não vislumbro,
ainda, seja necessária à percepção dos rendimentos da atividade. Do exposto, mantenho as
respectivas glosas.
Das despesa sem recibo ou nota fiscal
Não merece prosperar a pretensão do sujeito passivo em ver restabelecida as
glosas de despesas por falta de comprovação, pertinente a dois valores lançados no livro-caixa,
em 1/12/2009 (R$ 13,00), e em 3/12/2009 (R$ 271,16), sob o argumento de que teria incorrido
em erro material ao contabilizar tais valores, quando a despesa teria sido de R$ 595,00. Com
efeito, não vejo erro material, a ser sanado, bem como não admito a dedução da despesa
apresentada somente na fase litigiosa.
Falta de comprovação do efetivo pagamento
Quanto à despesa de R$ 140,00 (13/10/2009), que decorreu da falta de
comprovação, o documento apresentado com a impugnação revelou trata-se de gastos com obras,
conforme assentado na decisão de piso, insuscetível de dedução a título de despesa escriturada
em livro-caixa. Do exposto, mantenho essa glosa.
Investimento em ativo permanente
Quanto às glosas classificadas como despesas de investimento, sumariadas às e-
fls. 27052 e 27053 do recurso voluntário, o Recorrente alega que o fundamento da exigência,
qual seja, o fato de referidos dispêndios integrarem o ativo permanente, não se aplicaria às
pessoas físicas, e sim às pessoas jurídicas. Malgrado esse entendimento, protesta pela exclusão
de todas as glosas referentes a bens de valor unitário inferior a R$ 1.200,00, nos termos do art.
15 do Decreto Lei 1598/77.
Fl. 27160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Referidas despesas foram glosadas por terem sido classificadas como despesas de
capital, consoante Termo de Verificação Fiscal - TVF, não sendo aptas à dedução em livro-caixa.
Registro que a indicação de que tais despesas integram o ativo permanente, o que
constou da planilha anexa ao TVF, não faz equiparação alguma do sujeito passivo, pessoa física,
à pessoa jurídica. Ocorre que referida expressão, a par de integrar o repertório semântico das
Ciências Contábeis, não lhe é exclusiva, e foi utilizada no lançamento de modo a caracterizar a
natureza dos dispêndios, qual seja, despesa de capital.
Do exposto, mantenho essas glosas.
Despesas com obras
Quanto às glosas referentes a obras realizadas em imóvel locado, estas não se
deram em contrapartida ao contrato de locação, caso em que caracterizariam aluguéis, estes
dedutíveis a título de despesas escrituradas em livro-caixa.
Ainda que referidos gastos tenham sido proveitosos, ou mesmo necessários à
realização das atividades do recorrente, não se tratam de despesas de custeio, e sim, investimento
em capital de terceiro, por liberalidade do recorrente. O fato de haver previsão contratual de que
as benfeitorias não seriam indenizáveis, em nada altera esse entendimento, posto que decorreram
de exclusiva liberalidade do Recorrente.
Do exposto, mantenho as respectivas glosas.
Despesas estranhas à atividade ou particulares
Quanto às despesas glosadas sob o código 6 (DESPESAS ESTRANHAS À
ATIVIDADE OU PARTICULARES), na parte litigiosa dessa matéria, o Recorrente afirma que
os gastos seriam necessários à sua atividade, o que se evidenciaria pelo teor da descrição
constante da tabela de e-fls. 27062 e 27063 do recurso voluntário.
Com efeito, não verifico, a partir do que foi exposto no recurso voluntário, que
todas essas despesas, a exemplo de compra de equipamentos (bombas para pulverização, corda,
máquinas fotográficas, guarda sol e guarda chuva, apitos), que se trata de despesa de capital;
despesas com poço artesiano, seriam dedutíveis a título de despesas escrituradas em livro-caixa,
por não se inserirem no conceito de despesas de custeio, no entendimento já expresso nesse voto.
Não obstante, entendo seja razoável admitir as despesas incorridas com aquisição
de medicamentos, dada a dimensão da atividade exercida pelo sujeito passivo, a justificar
estrutura de apoio aos funcionários, como é o caso de pequenos dispêndios para eventual uso
emergencial, e que somam R$ 342,16 (correspondendo a 50% do gasto), montante esse que
reputo dedutível.
DATA
VALOR
(R$
50%
06/03/09
113,33
56,67
29/07/09
12,08
6,04
29/07/09
10,49
5,25
31/07/09
230,00
115,00
15/10/09
246,56
123,28
06/11/09
12,42
6,21
01/12/09
59,44
29,72
Fl. 27161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Total
684,32
342,16
Despesas Pagas por Heliana Maria Oliveira Melo
Ferreira
Quanto às despesas glosadas sob o código 7 (DESPESAS PAGAS POR
HELIANA MARIA OLIVEIRA MELO FERREIRA), o Recorrente alega que são essenciais à
sua atividade. Aduz que os pagamentos foram comprovados e que foram efetuados pelo cônjuge
por mera conveniência.
Com efeito, coaduno com a decisão recorrida pra firmar o entendimento de que
despesas incorridas por terceiros não são dedutíveis no Livro-Caixa. Do exposto, mantenho essas
glosas.
Despesas financeiras
Quanto às despesas glosadas sob o código 8 (DESPESAS FINANCEIRAS), o
Recorrente alega que encargos de IOF são dedutíveis, por se referir a tributo. Aduz que despesas
incorridas com encargos de empréstimos visavam suprir a atividade deficitária do recorrente, nos
primeiros meses de 2009. Aduz que as tarifas cobradas pelos bancos decorrem da simples
manutenção das contas. Conclui que todas essas despesas são necessárias à atividade e
dedutíveis no livro-caixa.
Com efeito, não verifico como necessárias e usuais os encargos decorrentes de
empréstimos bancários (IOF, juros moratórios, tarifas correlatas). Quanto às tarifas bancárias,
que não sejam pertinentes aos empréstimos, a par de não terem sido segregados os respectivos
valores pelo Recorrente, também, não verifico seja comum e usual, na atividade de leiloeiro, a
manutenção de contas em três instituições financeiras, a justificar a dedução de tarifas bancárias
de todas elas. Do exposto, mantenho esses glosas.
Lançamento feito em duplicidade no livro-caixa
Quanto às despesas glosadas sob o código 9 (LANÇAMENTO FEITO EM
DUPLICIDADE NO LIVRO CAIXA), relacionadas na tabela de e-fls. 27065 do recurso
voluntário, o recorrente alga que a simples análise das despesas escrituradas comprovaria não ter
havido lançamento em duplicidade. Com efeito, essa tese não comporta acolhida, consoante
fundamentos já declinados na decisão de piso, que adoto como razões de decidir, para manter
essas glosas, verbis:
(...)
O Contribuinte reclama que as despesas glosadas sob o código 9 não foram
lançadas em duplicidade.
Porém, há despesas que foram lançadas em duplicidade como às relativas a
Organização HL Ltda. que já foram objeto de glosa no item 9 do auto de
infração, que não foi impugnado pelo Contribuinte. Também há despesas com a
Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda. (fl. 1020) que efetivamente
foram lançados em duplicidade no Livro Caixa do Contribuinte.
De todo modo, como aduziu a Fiscalização no Relatório de Diligência de fls.
26.550 a 26.560, as despesas glosadas sob o código 9, mesmo que não houvesse
duplicidade de registro no Livro Caixa, ainda assim não poderiam ser
deduzidas, pois correspondem a despesas com consultoria, auditoria empresarial
e obras, que não configuram despesas de custeio.
Mantenho, portanto, a glosa de despesas sob o código 9.
Fl. 27162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Da Multa Isolada
O sujeito passivo questiona a incidência da multa isolada, exigida
cumulativamente com a multa de ofício. Trata-se, no caso, de matéria objeto da Súmula CARF
no 147, que vincula esse colegiado, e que admite a incidência da ambas as multas, a partir da
“edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Do exposto, rejeito essa tese.
Não obstante, a base de cálculo da multa isolada deverá ser ajustada, de modo a
excluir as deduções de despesas com livro-caixa restabelecidas nesse voto.
Os valores a serem excluídos da base de cálculo da multa, mensalmente, seguem
consolidados abaixo:
PERÍODO
DESPESAS COMPROVADAS PARCELA A SER EXCLUÍDA (50%)
jan/09
35.366,74
17.683,38
fev/09
42.470,79
21.235,41
mar/09
33.265,67
16.632,85
abr/09
48.085,45
24.042,75
mai/09
47.676,41
23.838,22
jun/09
46.256,53
23.128,30
jul/09
34.169,27
17.084,66
ago/09
30.953,41
15.476,72
set/09
31.571,69
15.785,85
out/09
60.792,89
30.396,46
nov/09
37.747,95
18.873,99
dez/09
48.877,56
24.438,80
Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
O sujeito passivo questiona a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Trata-se, no caso, de matéria objeto da Súmula CARF no 108, que vincula esse colegiado, e que
admite a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Do exposto, rejeito essa tese.
Da Multa de Ofício Qualificada.
O Recorrente se insurge contra a qualificação da multa de ofício, que incidiu
sobre os itens 001, 003 e 008 do auto de infração, alegando tratar-se de mera omissão de
rendimentos, a atrair aplicação do enunciado da Súmula CARF no 14, verbis:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Com efeito, entendo aplicável a referida súmula, posto que a infração decorreu da mera
omissão de rendimentos, que deixaram de ser informados em livro-caixa e na DIRPF revisada, não se
vislumbrando a utilização de nenhuma conduta fraudulenta a justificar a exasperação da multa. Do
exposto, manifesto-me pela alteração da multa de ofício para o patamar de 75%.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares;
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir do cômputo da infração de dedução
Fl. 27163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-009.303 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

indevida de despesas escrituradas em livro-caixa os valores admitidos no voto, no total de R$
248.617,39; excluir da base de cálculo da multa isolada as deduções de despesas com livro-caixa
restabelecidas nesse voto; e desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 27164
DF CARF MF
Documento nato-digital